Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085 STJ. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO E LIMITAÇÃO LIMINAR DE DESCONTOS. NÃO NEGATIVAÇÃO DO NOME E SUSPENSÃO DE EVENTUAIS AÇÕES JUDICIAIS. DESCABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento.
2. A 5a Turma Cível do TJDFT já decidiu que não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições de contratos livremente celebrados entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação em que será apresentado o plano de pagamento, bem assim que descabe a liminar para suspensão de descontos de mútuos, fundada no superendividamento, porquanto o pedido demanda dilação probatória, à luz do contraditório, a fim de demonstrar o descumprimento pelo banco dos deveres previstos no CDC.
3. Apenas o superendividamento não ampara a limitação dos descontos, pois sobressai o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porque traduz ato de manifestação de sua vontade em harmonia com a Resolução do BACEN que dispõe acerca de procedimentos relativos à movimentação e à manutenção de contas de depósitos.
4. Não sendo caso de suspender ou limitar os descontos para pagamento dos mútuos, descabe impor liminarmente que os réus se abstenham de inserir o nome da devedora nos cadastros de inadimplentes ou de adotar medidas judiciais ou extrajudiciais para o recebimento de seu crédito.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.